Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745087-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso, atendendo à solicitação da patrona, que informa que, no mesmo dia e horário, irá fazer sustentação oral perante a 1a Turma Criminal, em processo em que o ora recorrente também é parte. Adie-se para a sessão presencial de 24/8/2023. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe, ficando as partes já intimadas. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023 14:43:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator